Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708156-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO TEIXEIRA VASCONCELOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso, aviado por Carlos Henrique Vieira Sociedade Individual de Advocacia e Plenty Promotora de Vendas Ltda em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Alessandro Teixeira Vasconcelos –, agora em desfavor das agravantes e de Carlos Henrique Vieira, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica que aviara o agravado, determinando a inclusão de ambas as agravantes na posição passiva do executivo, e o processamento do incidente, nos próprios autos, de desconsideração da personalidade jurídica da segunda agravante, determinando a citação de seu sócio – Daniel Luiz Vieira – para apresentar resposta ao incidente. Segundo o provimento arrostado, sobejara demonstrado que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontrara-se, efetivamente, revestido de lastro material, assinalando o julgado singular que há prova da ocultação patrimonial mediante atuação conjunta do executado originário e com as empresas das quais figura como sócio, o que fora admitido pelo próprio devedor. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, infirmando-se o redirecionamento havido. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, em se tratando de pleito consubstanciado em uma das espécies de desconsideração da personalidade jurídica, ressentiram-se os autos de comprovação do preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação da teoria da penetração, e tampouco fora observada a ritualística inerente ao aludido incidente, no bojo do qual o juízo primevo promovera o redirecionamento do executivo em desfavor do agravante Carlos Henrique Vieira Sociedade Individual de Advocacia. Pontuaram que a hipótese vertente não se amolda à teoria menor insculpida no art. 28, §5°, do CDC, que não avaliza a aplicação inversa da disregard doctrine, circunstância que desautoriza a desconsideração da autonomia da pessoa jurídica da qual figura como sócio. Alegaram que, no tocante à admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade Plenty Promotora de Vendas Ltda., inexiste grupo econômico entre as empresas agravantes e a empresa devedora originária, as quais sequer desenvolveram suas atividades em período contemporâneo. Sustentaram, alfim, que a renda auferida pela agravante sociedade de advocacia, decorrente do exercício de atividade de prestação de serviço, ostenta natureza alimentar, a implicar na sua impenhorabilidade, aduzindo que eventual constrição de verbas que percebe ressoaria apta a prejudicar direito de terceiro, porquanto destinadas a seus clientes. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso, aviado por Carlos Henrique Vieira Sociedade Individual de Advocacia e Plenty Promotora de Vendas Ltda em face de decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Alessandro Teixeira Vasconcelos –, agora em desfavor das agravantes e de Carlos Henrique Vieira, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica que aviara o agravado, determinando a inclusão de ambas as agravantes na posição passiva do executivo, e o processamento do incidente, nos próprios autos, de desconsideração da personalidade jurídica da segunda agravante, determinando a citação de seu sócio – Daniel Luiz Vieira – para apresentar resposta ao incidente. Segundo o provimento arrostado, sobejara demonstrado que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontrara-se, efetivamente, revestido de lastro material, assinalando o julgado singular que há prova da ocultação patrimonial havida entre a sociedade individual de advocacia e o executado originário que a titulariza, o que fora admitido pelo próprio devedor. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, com escopo de ultimar a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, infirmando-se o redirecionamento havido. Afere-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica das agravantes, no ambiente de executivo promovido em face de seu sócio, o que perpassa, inexoravelmente, pela elucidação quanto à possibilidade de incidência, ou não, da teoria menor na hipótese dos autos, com fulcro na natureza jurídica da relação originária havida entre os litigantes. Outrossim, verte-se o objeto controvertido em exame, superada a aferição dos requisitos necessários à aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pela perquirição da comprovação de que o devedor (pessoa física) utilizava-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. Delimitado o objeto do agravo e do cotejo dos autos afere-se que a pretensão reformatória que estampa o recurso aviado ressente-se de lastro material apto a subsidiar a agregação do efeito suspensivo vindicado. Isto porque emerge da lide primitiva, da qual emanara o subjacente cumprimento de sentença, derivada de ação rescisória de contrato, cumulada com reparação de danos morais aviada pelo credor, ora agravado, antecedida de ação cautelar, ambas manejadas em desfavor dos executados originários Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. e Carlos Henrique Vieira, além do Banco Intermedium, o reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica havida entre os litigantes. Sobreleva dos autos que o agravado, diante da perspectiva de auferir rendimentos de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), ajustara com o primeiro agravante contrato de mútuo, figurando o agravado como contratado e o recorrente Carlos Henrique Vieira como contratante[3], aperfeiçoado com a entrega, ao ora primeiro agravante, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia esta obtida por meio de empréstimo consignado tomado junto ao Banco Intermedium e que, nos termos do ajustado, seria objeto de resgate futuro, no prazo de 60 (sessenta) meses. Destarte, consoante se depreende do fólio processual e nos termos do que restara assentado pela sentença que aparelha o executivo subjacente[4], a relação negocial estabelecida entre as partes litigantes consubstanciara-se em típica operação financeira, na qual o agravado, na condição de mutuante, disponibilizara capital próprio à pessoa física e à empresa mutuárias, visando à percepção de rendimentos periódicos, via de ajuste que denominara de contrato de agenciamento de financiamento. Ocorre que, com a deflagração da operação policial denominada "Operação Gazé", que culminara no encerramento das atividades mercantis da empresa mutuária (Filadélphia), o agravado pleiteara a resolução do contrato e a consequente devolução do valor entregue, cuja negativa pelos dois primeiros réus ensejara o aviamento da ação de conhecimento. Dessarte, a sentença prolatada no feito originário, em relação aos primeiros réus, fora de integral procedência, para condená-los à devolução do capital mutuado, acrescido de indenização por danos morais, externalizando, em seu teor, a natureza consumerista da relação concertada entre as partes. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: [5] “No mérito. o pedido autoral merece parcial acolhida. A documentação colacionada na inicial evidencia que o autor firmou dois contratos, estanques, com os requeridos. Inicialmente, emitiu uma cédula de crédito bancário - pessoa física, no valor de R$ 22.878.08 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos), no dia 09/11/2011, em favor do terceiro réu (Banco Intermedium S.A) [documento de fls. 192/193 do Proc. S1736-0/12]. Após, repassou parte da refenda quantia IR$ 20.000,00} para o segundo réu, depositando na canta da primeira ré. para que estes realizassem um negócio especulativo, cuja renda auferida seria repassada ao demandante (fl. 42 do Proc. 51736-0/12]. Cumpre analisar os contratos separadamente. Nesse sentido, lenho que o contrato firmado entre o autor e o terceiro requerido cumpre os requisitos exigidos pela legislação de regência para os critérios de validade e eficácia. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, eis que a instituição financeira se amoldo ao conceito de fornecedora de produtos e serviços. O artigo 3° da lei n. 8.078/90 (CDC) se encontra vazado rios seguintes termos: (...) Nessa linha de entendimento foi editada a Sumula n° 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não há dúvida quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos destinatários finais dos serviços bancários. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) foi mitigado ao longo das últimas décadas, mormente a partir da adição da norma consumerista (Lei n. 8.078/90| e do Código Civil de 2002. Todavia, constitui um dos pilares do Direito Contratual Moderno. Apesar da evolução doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema. a regra geral e a de que o contrato possui forço de lei entre as parles. Nesse quadro, tem-se que a avaliação sobre a legalidade das disposições contratuais livremente definidas pelas partes deve ser feito em caráter excepcional e diante de cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de cláusulas tidas como abusivas ou a existência de vícios de consentimento. Não é o caso dos aulos. Com efeito. o documento de fls. 192/193 do Proc. 51736-0/12 evidencio que o contrato foi firmado em observância ao parâmetro legal. As taxas firmadas foram devidamente descritas em campo próprio. demonstrando a ciência dos termos contratuais por parte do autor. Não há qualquer informação a respeito da triangulação contratual mencionada na inicial. Não há indicação de que o segundo e o terceiro requeridos tenham participado desta avença. Isso porque, conforme se observa às fls. 192/193 do Proc. 51736-0/12, não há indicação de avalista co-devedor e o autor subscreveu o contrato pessoalmente. Pelo contrário, o contrato de mútuo, com garantia. juntado às fls. 42 do Proc. 51376-0/12 c o comprovante de depósito de fis. 199 demonstram que a quanta de R$ 22.878,08 foi depositada em favor do demandante. Dessa forma, tenho que não merecer prosperar a pretensão autoral, no que tange à suspensão dos repasses ao terceiro requerido, em folha de pagamento. O fato de o autor ler repassado parte da quantia que recebeu em mútuo aos primeiros demandados não altera em nada a negociação firmada com o terceiro réu. Pela contrário, a documentação colacionada evidencia que o contrato de mútua foi firmado, com a subscrição do título de crédito pelo autor, bem como com o repasse financeiro em favor do demandante. Após tal repasse, este, pessoalmente, firmou nova avença e transferiu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a conta da primeira ré, Filadelphia Empréstimos Consignados, descrita no item 1.2 do contrato de fl. 42 do Proc. 51376-0/12. Assim, resta analisar a contratação efetivada entre o demandante e os dois primeiros réus. Inicialmente, merece registro que os requeridos Carlos Henrique e Filadélphia Empréstimos Consignados somente contestaram na demanda cautelar, onde. por óbvio, não se discute a matéria de fundo, mas tão-somente a existência de pressupostos para a concessão da medida assecuratória. A constelação apresentada no processo principal tai intempestiva. razão pela qual o teor da peça de defesa não será analisado. Em que pese não ler ocorrido os efeitos da revelia, em face do disposto no art. 320, inc. I, da Código de Processo Civil, tenho que os tatos narrados na petição inicial, quanto ao repasse de quantia pelo autor aos primeiros réus, mostra-se compatível com a prova apresentada, notadamente pelo contrato de mútuo, com garantia de fl. 42 do Proc. 51376-0/12. Dispõe o Código Civil: (...) Dessa forma, não merece prosperar alegação dos réus de que a sua mora decorreu de força maior, ‘devido ao fato de ter sido divulgado em setembro de 2011, via Jornal Estado de Minas Gerais, matéria caluniosa e mentirosa contra os réus. o que causou fuga de investimentos e de negócios’ (f1. 503 - Proc. 36218-6/12). Consoante a previsão legislativa acima indicada, cabe ao mutuário os riscos da coisa fungível que recebeu, em face da transferência de domínio. Assim, todo o valor emprestado (R$ 20.000.00) deve ser restituído. Além disso, o fato de a segunda ré ter perdido a credibilidade no mercado em decorrência da publicação de texto na imprensa não caracteriza fato extraordinário, imprevisível e irresistível, capa de romper o nexo causal e, assim, elidir a obrigação de pagar a empresa no mercado financeiro risco da própria atividade. O contrato de fls. 42 do Proc. 51736-0/12 possui cláusula estabelecendo que o valor do mútuo será reajustado a taxo de juros de 3.5% (três e meio por cento) ao mês, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança. Considerando que o CDC visa proteger a parte vulnerável. que, no coso, é o demandante, e que não há qualquer alegação de nulidade da referida cláusula, lenho que deve prevalecer o ajuste das partes para remuneração do capital. Por este motivo, a restituição da quantia emprestada deverá observar o regramento estipulado no item 2.1 do contrato de fl. 42. Em suma: em consequência do inadimplemento dos dois primeiros requeridos, merece prosperar o pedido atinente à resolução contratual, com a devolução da quantia indicada pelo autor integralmente, acrescida dos juros remuneratórios. nos moldes acima expostos. Anote-se que não há documentos que comprovem o repasse de qualquer pagamento ao autor. Por fim, cumpre analisar o pedido atinente aos danos morais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais. É imprescindível que vislumbre ofensa' a direito de personalidade, muito além do mero dissabor e risco provenientes do inadimplemento contratual. É o caso dos autos. Com efeito. o autor emprestou alta quantia aos primeiros réus para que estes, em suo atividade de fomento mercantil, gerassem renda em favor do demandante. Não há dúvida de que tal contrato está ligado à atividade de risco, pois o próprio mercado dessa atividade é assim. Todavia, lenho que o autor não assumiu a risco de se tratar de uma atividade fraudulenta, na iminência de ser desativada por conta de Operação Policial da Polícia Federal, denominada Operação Gisé. Foi por meio da imprensa que o autor descobriu que sua quantia em dinheiro havia sido investida em uma suposta fraude. Não faço nesta ocasião, qualquer juízo de valor acerca da licitude das atividades empresariais das rés. Incumbe ao juízo criminal competente tal apreciação. Atento, somente, à circunstancio de se ver privado de seu investimento em dinheiro, abruptamente, sem que se tenha esgotado o dever de informação que orienta os contratos firmados sob a égide do Código Civil de 2002. Estão, pois, presentes os requisitos previstos no art. 927 do Código Civil, motivo pelo qual incumbe aos dois primeiros réus o dever de indenizar quanto ao dano moral, em face da evidente violação da direita de personalidade do autor. A Constituição Federal de 1988 garante a indenização por dano moral em seu art. 5°. inciso X. Por outro lado. O art. 186 do novo Código Civil é expresso ao assegurar não apenas a reparação do dano patrimonial, mas também do dano moral. Este consiste nas lesões sofridas pelas pessoas em certos aspectos da sua personalidade, em razão de condutos injustos de outrem. Causam constrangimentos, vexames. dores, enfim, sentimentos e sensações negativas de natureza não patrimonial. Não visa a reparação do prejuízo sofrido. Não objetiva um ressarcimento, mas sim uma compensação pelo sofrimento experimentado. satisfação da vítima e "penalidade" ao causador. Acerca da definição dos danas de natureza moral, cumpre invocar a lição de Jose Raffaelli Santini, no livro Dano Moral - Doutrina, Jurisprudência e Prática, Ed. LED. 1997, p.103. Escreve o autor: "Danos morais, na definição de Wilson Mello da Silva, citado por Sílvio Rodrigues, 'São lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal. em contraposição a patrimônio material, o conjunto de ludo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" O dano moral, portanto, pressupõe dor física ou moral, e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente. Os elementos colacionados indicam que os fatos causaram significativos transtornos ao requerente. Na verdade, causariam a qualquer cidadão de bem. Todavia, entendo que a conduta do autor também se mostrou arriscada, ao realizar um empréstimo para repassar quantia aos primeiros réus, que, apesar de não ser alta, é significativa, notadamente em face do que ganha o autor. Por fim, na fixação do quantum reparatório, deve o magistrado atuar com muita cautela para não prestar a indevida homenagem ao enriquecimento sem causa o à chamada indústria do dano moral. Destarte, considerando os aspectos referidos, de natureza objetiva e subjetiva, admito como suficiente, para indenizar o autor, pelo dano moral. a quantia de R$ 3.500.00 (três mil e quinhentos reais|, que deverá ser paga na seguinte proporção: R$ 2.000.00 (dois mil reais| pelo primeiro réu e R$ 1.000,00 [mil reais pelo segundo, de uma única vez, importância está plenamente suportável pelos réus e suficiente para trazer algum conforto e compensação ao demandante. uma vez que o objetivo desta indenização não e traduzir-se em aquisição de vantagens e sim ser capaz, também, de representar uma pena aos réus.” Alinhada aludida premissa, afere-se que, não adimplida espontaneamente a obrigação estampada no título executivo judicial, fora deflagrada em desfavor dos devedores cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que o aflige[6]. Deferidas consultas via Sisbajud e Renajud, Sniper e Infojud[7], a par de outras pesquisas, volvidas à localização de patrimônio de suas titularidades, as diligências, conquanto restando frutíferas, não o foram em parcela substancial, não logrando alcançar patrimônio hábil a solver a integralidade do débito excutido. Nessa linha de intelecção, não adimplida espontaneamente a obrigação e deflagradas diligências destinadas à satisfação do débito que, contudo, até o presente momento, restaram insuficientes ou inservíveis ao adimplemento do crédito perseguido, deflagrara o credor incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do que preceitua o artigo 134, caput e parágrafos, do estatuto processual[8], restando processado nos próprios autos do executivo. Sobreviera instrução do incidente, com citação das pessoas jurídicas para manifestação, tendo as diligências se aperfeiçoado, consoante preceituado no artigo 136, caput, daquele códex, tendo sido esta pretensão deferida através da decisão que faz o objeto deste agravo, ao argumento de que restaram caracterizados os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, mormente a confusão patrimonial É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa quanto ao devedor CARLOS HENRIQUE VIEIRA, a fim de se atingir os bens das empresas em que é sócio: CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Manifestação da sociedade CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ao ID no 219759538 e 220103457, da empresa PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA ao ID no 220103460 e da parte credora ao ID no 224358455. Decido. Cuida-se de execução em face de pessoa natural. Não obstante o fato de não ter sido possível encontrar bens de sua titularidade para execução, isto por si só não autoriza a penhora de bens das pessoas jurídicas em questão sem restrições. O que a parte credora requer é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa de forma reversa. Insta, assim, analisar a possibilidade de acolher tal pleito. Em princípio urge realçar que a Teoria da Penetração restou desenvolvida em nosso ordenamento jurídico com o fito de resguardar os interesses dos credores de sociedade que, após angariar valores no mercado, utilizavam-se de meios fraudulentos para evadir de seus credores. Assim, na hipótese de ocorrência dessa situação permitiu-se a possibilidade de atingir o patrimônio dos sócios para pagamento dos credores da sociedade. Cumpre mencionar, todavia, que hodiernamente a jurisprudência tem exigido para a aplicação dessa Teoria a configuração de três requisitos, quais sejam, a fraude, o esgotamento patrimonial do devedor e a existência de sócio com responsabilidade limitada. O Código Civil, em seu artigo 50, disciplinou a matéria e considerou a possibilidade da desconsideração apenas nos casos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. No caso em tela, restou devidamente demonstrado o cabimento da desconsideração, posto que o ora devedor não possui bens penhoráveis e as empresas em que é sócio se encontram ativas, exercendo suas respectivas atividades empresariais e auferindo lucros, de modo que o devedor se utiliza das referidas empresas para ocultar seu patrimônio. Veja-se que o próprio devedor já manifestou nos autos que a CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA é sociedade individual de advocacia cujo objeto é o exercício de atividade advocatícia, para recebimento de honorários, e, "em se tratando de sociedade individual, não há razão para diferenciar os honorários recebidos nas contas do titular daqueles recebidos nas contas da sociedade individual de advocacia, de forma que os valores não perdem, por isso, sua natureza de honorários e, por consequência, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC". Portanto, resta configurado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Na forma da decisão do e. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, faz-se necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 2. A confusão patrimonial consiste na ausência de separação de fato entre patrimônios, caraterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, assim como outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, incisos I e III, do CC). 3. Hipótese em que, apesar de plenamente em funcionamento a empresa, o Executado não apresenta qualquer tipo de movimentação em suas contas bancárias, situação que denota a evidente confusão patrimonial. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. (Acórdão 1871816, 0700678-31.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que deferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de EIRELI da qual o executado é sócio titular. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é o que possibilita desconsiderar episodicamente a separação patrimonial, possibilitando atingir os bens do sócio para responder pelas dívidas da pessoa jurídica. No caso da chamada desconsideração inversa, prevista expressamente no art. 133, § 2o do CPC/2015, visa-se a atingir o patrimônio da pessoa jurídica, para que ele responda pelas dívidas contraídas pelos sócios. 3. Para tanto, exige-se a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do CC, quais sejam a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. 4. No caso em tela, cuida-se de execução de título extrajudicial que tramita há mais de sete anos, na qual se constata a insuficiência de recursos do devedor e a ausência de bens penhoráveis, tendo o credor recebido pequena parcela do crédito. O Exequente promoveu uma pesquisa junto as redes sociais do Executado e juntou diversas fotos (id 24539136 -Pág.1 e segs.) que comprovam que este usufrui de confortável padrão de vida, inclusive por alugar imóvel em área nobre da cidade do Rio de Janeiro, Já a EIRELI foi constituída pelo executado em 9/05/2018 (ID 48373086 - Pág. 1), ou seja, em momento no qual este já tinha ciência de que pendia execução em seu desfavor, em relação a débito inadimplido. Percebe-se, assim, que o executado constituiu uma nova pessoa jurídica, na qual investiu seu patrimônio, ficando, todavia, sem outros bens em seu nome, nem qualquer numerário em conta bancária. 5. Diante de elementos de que o executado efetivamente se utilizou da pessoa jurídica da qual é sócio titular para ocultar bens e desviar valores pessoais, em prejuízo de terceiros e credores, caracterizando desvio de finalidade e confusão desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes adotados na origem. 6. Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar que a penhora tenha recaído sobre valores destinados a pagamento de honorários (salários) pertencentes aos artistas, seus clientes. Não se acolhe, portanto, a alegação de impenhorabilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271802, 07113715020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro a medida pleiteada, para que seja efetuada a penhora dos bens de propriedade das empresas em que o executado CARLOS HENRIQUE VIEIRA é sócio até o valor da execução (R$ 176.739,11 - ID no 218597637) e no limite das cotas deste. Incluam-se as referidas empresas no polo passivo da demanda. Anote-se. Intimem-se as empresas executadas CARLOS HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA para cumprir voluntariamente a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de seu patrono constituído nos autos, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico (Sisbajud). Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica quanto à ora devedora PLENTY PROMOTORA DE VENDAS LTDA, previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Por medida de economia processual, o incidente será processado nos próprios autos. Nos termos do art. 135 do Estatuto Processual Civil, o sócio deverá ser citado e intimado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e Intime-se o sócio indicado ao ID no 224358455 (DANIEL LUIZ VIEIRA) para responder ao presente incidente, sob pena de sua inclusão no polo passivo da demanda e constrição de seu patrimônio para pagamento da dívida.” Historiados esses fatos, soa certo que o negócio jurídico havido entre os litigantes qualifica a relação jurídica como consumerista, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica, inclusive porque fora reconhecida no título executivo judicial que aparelha o executivo subjacente. Alinhada à natureza do relacionamento havido entre o agravado e o devedor (pessoa física), conformando-se em relação de consumo, decerto que o inconformismo que formularam os agravantes, no tocante à legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos em análise perfunctória, carece de lastro material. De conformidade como os atos praticados no decurso do procedimento executivo, a personalidade jurídica da sociedade individual de advocacia e da Plenty Promotora de Vendas Ltda, cujo quadro societário é integrado pelo executado, tem sido obstáculo à realização do crédito perseguido pelo credor, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC – excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – ou, ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90). De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa física executada de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente às sociedades das quais o devedor (pessoa física) integra o quadro social, máxime na hipótese da sociedade unipessoal de advocacia. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2012, e a fase executiva transita dede 2013 e, desde então, aludido executado tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenado a pagar ao agravado/exequente, decorrente do descumprimento de contrato firmado entre os litigantes. Conquanto o magistrado primevo tenha dirimido a presença de pressupostos exigidos no reconhecimento de fraude a atrair a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, desvela-se essa perscrutação prescindível, porquanto, sobejando evidenciado que a relação jurídica subjacente à lide originária consubstancia-se em típica relação de consumo, com o agravado na qualidade de destinatário final dos serviços prestados pela empresa executada, afigura-se inconteste a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, o que atrai a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual emerge despicienda a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bastando a mera demonstração da insolvência do devedor. Assim é que, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, frustradas as tentativas de penhora de bens da devedora, restaram insuficientes ou inservíveis as tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em seu nome (pessoa física), diante do valor do crédito executado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre devedor (pessoa física) e pessoa jurídicas por ele titularizado, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. As personalidades jurídicas das empresas perseguidas, portanto, encerram escudo e têm sido manejadas como forma de não realização da obrigação exequenda. Outrossim, no tocante à primeira agravante, sobeja que fora constituída sob a forma de sociedade individual, havendo confusão entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica. Com efeito, a sociedade individual, conquanto se transmude no instrumento através do qual são efetivados os atos de comércio empreendidos pelo comerciante individual, não se qualifica como sociedade comercial, nem mesmo adquire personalidade jurídica distinta do seu titular. Ao contrário, as pessoas e patrimônio do comerciante e da firma individual se confundem, compreendendo uma só pessoa como sujeito de direito e obrigações, cuja personalidade jurídica também é única. Em contrapartida, somente a sociedade comercial, que, a rigor, emergiria da junção de ao menos duas pessoas físicas com identidade de propósitos para a consumação de atos de comércio, é que se qualifica como pessoa jurídica, revestindo-se de personalidade jurídica e patrimônio próprios e distintos dos seus sócios. Não se olvida que, conquanto a legislação de regência outrora estabelecesse a pluralidade de pessoas físicas como requisito para constituição de sociedade comercial, consoante exegese possível do ainda vigente artigo 981 do estatuto civil[9], com o advento da Medida Provisória 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, a qual “Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica” e “estabelece garantias de livre mercado”, passara-se a prever a figura da sociedade limitada unipessoal mediante o acréscimo do §1o ao artigo 1.052 do Código Civil, que recebera a seguinte redação: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. § 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social.” Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “9.1. Pluralidade de sócios A lei brasileira exige a reunião de duas ou mais pessoas, não sendo possível, em regra, no direito pátrio, a expressão sociedade unipessoal, preferindo o legislador brasileiro outra forma de unipessoalidade, atribuindo-a à empresa – não à sociedade – e denominando-a empresa individual de responsabilidade limitada. A EIRELI mostra-se obsoleta a partir da sanção da LLE (Lei n. 13.874/2019), que alterou o Código Civil (art. 1.052, § 1o) e possibilitou o exercício da atividade econômica por uma única pessoa, sob a forma de responsabilidade limitada. Entendemos que essa nova forma de exercício de atividade econômica que, na prática, a substitui, não é uma sociedade unipessoal, mas uma variação da empresa individual de responsabilidade limitada sem limitação de capital, permitida a qualquer atividade – simples ou empresarial. Trata-se de uma nova pessoa jurídica de responsabilidade limitada, para a qual o legislador não encontrou denominação adequada, preferindo, à margem do sistema jurídico, denominá-la sociedade limitada unipessoal. E, realmente, há dificuldade de dar-lhe um nome: empresa individual não é porque possível a adoção desse modelo para o exercício de atividades não empresariais. E embora o sumário executivo da Lei n. 13.874/2019, redigido quando da tramitação no Senado Federal, proclame que o dispositivo previsto no art. 7o ‘admite sociedade limitada com apenas um sócio (sociedade limitada unipessoal) no novo parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil, seguindo tendência de países como Alemanha, China e Estados Unidos da América’, na verdade não o faz. Isto se afirma porque não há menção no novo texto legislativo de alteração do disposto no art. 981 do Código Civil que, textualmente, desabona a possibilidade de criação de uma sociedade unipessoal no Direito Brasileiro: ‘celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício da atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados’. Diversamente do que ocorre entre os sócios que celebram sociedade limitada, para se constituir uma pessoa jurídica em que o único instituidor responde limitadamente não há necessidade de contrato (ninguém contrata consigo mesmo). Nesse caso, o instituidor não contrata pessoa jurídica, mas simplesmente a institui. Entre todas as dificuldades técnicas que apresenta, o texto aprovado inclui nova redação ao art. 980-A, § 7o, e afirma que ‘somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude’. Veja-se que, nesse dispositivo, o legislador utiliza o vocábulo ‘empresa’ e não ‘sociedade’, dando a entender que longe de saber distinguir entre esses conceitos, pretendeu reafirmar que o exercício de empresa ou outra atividade econômica sob forma unipessoal se dá mediante a separação patrimonial (como já ocorre na EIRELI), não por celebração de “contrato unipessoal”. A afirmação de que não é possível a constituição de sociedades unipessoais no Brasil, contudo, parece não ser absoluta, pois comportaria quatro exceções: subsidiária integral, empresa pública formada por capital de um único ente público e os dois casos de perda transitória desse requisito: a) companhia subsidiária integral: constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira. Neste caso, permite-se que uma pessoa jurídica (uma sociedade por ações, constituída por dois ou mais sócios) possua todas as ações de outra sociedade, denominada subsidiária (LSA, art. 251); b) empresa pública: criada por lei federal, estadual ou municipal, cujo capital seja formado exclusivamente de recursos públicos do ente que a criou; c) sociedade prevista no Código Civil, que, momentaneamente, perde a pluralidade de sócio (art. 1.033, IV), podendo ser reconstituída no prazo de cento e oitenta dias. Sancionada a Lei n. 13.874/2019 (LLE), esse dispositivo passa a permitir ao sócio remanescente a transformação da sociedade em pessoa jurídica de responsabilidade limitada, constituída por uma só pessoa (CC, art. 1.052, § 1o); d) sociedade por ações (não subsidiária integral) em que se verificar a existência de um único acionista. A sociedade subsistirá nesta condição até o ano seguinte ao da assembleia geral ordinária em que se verificou essa situação (LSA, art. 206, I, d). Observa-se, contudo, que nos dois primeiros casos não transitórios acima anotados, o modelo distancia-se de um contrato de sociedade; trata-se, na verdade, de instituição de pessoa jurídica mediante separação de parcela patrimonial do instituidor. Exatamente como ocorre em outras pessoas jurídicas, como as EIRELI e as fundações. Porém, todos os quatro casos distinguem-se do modelo de uma ‘sociedade unipessoal’ formada por parcela de patrimônio de uma única pessoa natural, seja porque fere o modelo contratual previsto no art. 981 do Código Civil, seja porque afasta-se do princípio do patrimônio unitário também previsto nesse mesmo diploma, no art. 91.”[10] Sucede que a hipótese vertente versa acerca de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade individual, consoante pontuando pela própria primeira recorrente em suas razões recursais[11], e não de sociedade limitada unipessoal, ressoando patenteada a subsistência de confusão entre seu patrimônio e o do sócio exclusivo, donde sobeja ainda mais contundente a apreensão pela viabilidade de redirecionamento do executivo à aludida sociedade. Com efeito, tratando-se de sociedade individual, como cediço, o patrimônio pessoal do titular se confunde com o da respectiva empresa, correspondendo a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela devedora para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da desconsiderada traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor agravado, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, sejam alcançados bens pertencente às agravantes. Alinhadas essas considerações, indefiro a agregação do efeito suspensivo almejado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 225131357 dos autos principais (fls. 1609/1614). [2] - Decisão de ID 225131357 dos autos principais (fls. 1609/1614). [3] - Num. 183813992, p. 42 (fl. 379), Cumprimento de Sentença no 0014733-79.2012.8.07.0001. [4] - ID Num. 183813992, pp. 496/510 (fls. 833/ 847), Cumprimento de Sentença no 0014733-79.2012.8.07.0001. [5] - Sentença de conhecimento ID 183813992 (833/847) dos autos principais. [6] - Pet ID 183813992 (fls. 861/869) dos autos principais [7] - ID Num. 187327412 (fl. 130), Cumprimento de Sentença no 0014733-79.2012.8.07.0001. [8] - Decisões IDs 214468050 e 217819932 (fls. 1514/ 1515 e 1538) [9] - “Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” [10] - NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito empresarial, 10. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pp. 44-46. [11] - ID Num. 69493485, p. 12 (fl. 15).